Tribunal: TJSP
Processo: 1118569-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. APELAÇÃO. Observância das normas consumeristas. Ausência de prova quanto a existência do débito e de sua regular cessão à requerida. Cobrança indevidas. Negativação abusiva. DANOS MORAIS. Inocorrência. Preexistência de registros em nome da parte autora, que não comprovou a irregularidade. Precedentes. Ônus

Ementa:
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. APELAÇÃO. Observância das normas consumeristas. Ausência de prova quanto a existência do débito e de sua regular cessão à requerida. Cobrança indevidas. Negativação abusiva. DANOS MORAIS. Inocorrência. Preexistência de registros em nome da parte autora, que não comprovou a irregularidade. Precedentes. Ônus sucumbenciais bem fixados. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.